Tribunal: STF
Processo: Rcl 94728
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Pablo Andrade dos Prazeres e Mauro da Costa Pinto contra decisões proferidas pela Presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais,  nos autos do processo originário nº 0006625-09.2012.9.13.0002, sob o fundamento de descumprimento da autoridade e de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.
Sustentam, em síntese, que o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao recusar o reenvio administrativo dos autos do ARE 1.585.652, impedindo materialmente a interposição de agravo regimental contra decisão monocrática da Presidência desta Corte, nos termos do art. 317 do RISTF. 
Discorrem que a baixa prematura dos autos, processada antes da consumação da intimação dos reclamantes e do exaurimento do prazo recursal, gerou um vácuo jurisdicional no qual a parte se vê impossibilitada de protocolar o recurso no tribunal destinatário e impedida de obtê-lo da origem.
Alegam, ainda, que tal conduta viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o devido processo legal, porquanto somente ao próprio Supremo Tribunal Federal compete declarar a irrecorribilidade ou a preclusão de seus próprios atos decisórios.
Ao final, requerem:
“a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo  98 do Código de Processo Civil;
b) a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da Apelação  Criminal nº 0006625-09.2012.9.13.0002 e determinar a imediata remessa dos  autos ao Supremo Tribunal Federal;
c) a requisição de informações à autoridade reclamada, o Excelentíssimo Senhor  Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, a  serem prestadas no prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 989,  inciso I, do CPC;
d) a intimação do Ministério Público Federal, na qualidade de custos legis,  para que apresente seu parecer no prazo regimental;
e) ao final, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação  Constitucional para cassar as decisões monocráticas proferidas pela Presidência  do TJMMG nos Eventos 165 e 173, confirmando-se a determinação de reenvio  dos autos a este Pretório Excelso para o regular processamento e julgamento do  Agravo Regimental interposto pelos Reclamantes;
f) a produção de todas as provas documentalmente admitidas, especialmente o  inteiro teor dos autos eletrônicos de origem.” (e-doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da isenção de custas (e-doc. 11).
A insurgência não merece prosperar.
A questão central cinge-se a verificar se a recusa do Tribunal de origem em devolver os autos ao STF, após determinação de aplicação da sistemática de repercussão geral, configura usurpação de competência.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o ato que determina o retorno dos autos à origem para a observância do regime de repercussão geral constitui despacho de mero expediente, possuindo natureza irrecorrível. Tal medida visa unicamente a racionalização do fluxo processual, não havendo conteúdo decisório apto a desafiar insurgência por meio de agravo regimental ou interno. Nesse sentido.

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. STF determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da repercussão geral (ARE 1.380.000). Despacho de mero expediente. Irrecorribilidade. 4. Devolvidos os autos à origem, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 318 – RG. Usurpação da competência desta Corte não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 59657 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.08.2023)

“RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral”. (AI 775139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso , Tribunal Pleno, DJe 19.12.2011)

Ademais, observo que o próprio despacho proferido pelo Ministro Edson Fachin no ARE de nº 1.585.652, que deu origem à presente controvérsia,  já advertia expressamente:

“Ressalte-se, ademais, que o não conhecimento pelo tribunal local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, interposto de decisão que aplique a sistemática da repercussão geral, não caracteriza usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, sob minha relatoria, DJe de 03/08/2018.” (grifos meus)

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente